Tribunal: TJMT
Processo: 1015064-63.2019.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015064-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA MOTTA - CPF: 408.794.101-91 (APELANTE), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE JAIR CESAR RODRIGUES DA MOTTA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA MOTTA - CPF: 408.794.101-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – URV – DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHER CUSTAS – NÃO ATENDIMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 290, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não atendido o comando judicial para comprovar hipossuficiência ou recolher as custas processuais, o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC, é medida que se impõe.

2.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO DE JAIR CESAR RODRIGUES DA MOTTTA
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória c/c Ação de Cobrança de Diferenças do URV nº 1015064-63.2019.811.0041, ajuizada em face de
ESTADO DE MATO GROSSO
, que determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte Apelante relata que
“a decisão que indeferiu a justiça gratuita sequer levou em consideração a atual situação financeira por que passa o país e em especial da recorrente”.

Diz que a decisão
“não levou em consideração nenhum dos documentos juntados à inicial, qual sejam os holerites do valor da pensão decorrente do falecimento do seu esposo, sendo esta a única fonte de renda recebida pela inventariante, sobremaneira diante do fato de que a mesma é viúva e não trabalha, sendo que sua atividade vem a ser do lar
”.

Defende que a simples afirmação de que a parte recorrente não possui condições de arcar com as custas é suficiente para concessão da justiça gratuita.

Nesse desiderato, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, deferindo a gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização processual.

A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu desnecessária sua intervenção nos autos. [id. 79442965]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A questão é simples e não demanda maiores elucubrações.

Sobre a questão, cediço que o art. 290, do CPC, dispõe que
“será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”
.

In casu
, depois de distribuída a petição inicial, o Juízo de origem, na data de 12/04/2019, determinou a
“intimação da requerente para, querendo, no prazo de até 15 (quinze) comprovar a situação de hipossuficiência declarada (ID 19355107) na forma dos artigos 98, caput do CPC e 5º, LXXIV/CF e/ou promover o recolhimento das custas, pena de indeferimento”.

Ato contínuo, a parte Autora manifestou nos autos, id. 83555990, requerendo a reconsideração do despacho, uma vez que não se encontra em condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem que haja comprometimento de suas condições de subsistência.

Ainda, revelou que sua renda é oriunda da pensão do seu falecido esposo, não acostando qualquer documento que comprovasse suas alegações.

Ora, cediço que
o artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que
somente o necessitado, nos termos da lei, faz jus à assistência judiciária, sendo assim considerado todo aquele cuja situação econômica não permite pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de seus familiares e demais pessoas que vivam às suas expensas.

Destina-se, pois, tal benefício à garantia do acesso universal ao judiciário, devendo ser analisada, com minúcia, caso a caso.

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, dispõe que:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.562).

No presente caso, em que pese a parte autora ter sido intimada para comprovar sua alegada hipossuficiência ou recolher as custas processuais, apenas requereu a reconsideração do despacho, não cumprindo com o comando judicial como determinado.

Ademais, da análise da ficha financeira acostada em id. 83555985, constatou-se que à época da propositura da demanda, a parte autora auferia uma renda mensal de R$8.050,09 (oito mil, cinquenta reais e nove centavos), o que corrobora a ausência de insuficiência de recursos.

Portanto, nos termos do artigo 290 do CPC, não atendida a determinação para o recolhimento das custas, a distribuição do feito deve ser cancelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS INDEFERIDO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO – INÉRCIA – EXTINÇÃO DO FEITO E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 290 do CPC, não atendida a determinação para o recolhimento das custas, a distribuição do feito deverá ser cancelada.

(TJ-MT - AC: 10005716620188110025 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANTIEXACIONAL IMPRÓPRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE EVIDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – ATENDIMENTO EM PARTE - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO.

Após o indeferimento da gratuidade de justiça e diante da inércia dos Autores em cumprir com a determinação de recolher as custas iniciais, a extinção do processo sem resolução do mérito e o consequente cancelamento da distribuição é medida que se impõe.

(N.U 1036103-87.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022